Tribunal: TJES
Processo: 5004619-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004619-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADA: ANTÔNIA MARTHA BASSETO PINÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVIDÊNCIA USIMINAS –
LEVANTAMENTO DE VALORES - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.

1.

A expedição de alvará é apenas uma consequência lógica do que restou decidido
quanto a
impugnação ao cumprimento de sentença
no processo de origem
, decisão contra
a
qual foi interposto
o agravo de instrumento nº
5004485-61.2020.8.08.0000,

julgado por esta 1ª
c
âmara
c
ível,
que
o desproveu e

manteve integralmente a decisão recorrida
.

2
.
As
alegações d
e
que a submassa da Cofavi foi exaurida há muito tempo,
sem lhe ter sido
oportuni
zado
demonstrar que os recursos concretamente atingidos não pertencem ao fundo/submassa COFAVI e que houve violação ao
que restou
decidido no REsp. nº 1.248.975/ES,
foram
objeto
s
de impugnação
no
A
gravo de Instrumento
nº 0025145-26.2019.8.08.0024,
circunstância que inviabiliza que tais questões sejam rediscutidas, pois isto
implicaria
em
violação ao princípio da unirrecorribilidade.

3
.
Recurso

des
p
rovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004619-54.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ANTONIA MARTHA BASSETTO PINAO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004619-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADA: ANTÔNIA MARTHA BASSETO PINÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVIDÊNCIA USIMINAS –
LEVANTAMENTO DE VALORES - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.

1.

A expedição de alvará é apenas uma consequência lógica do que restou decidido
quanto a
impugnação ao cumprimento de sentença
no processo de origem
, decisão contra
a
qual foi interposto
o agravo de instrumento nº
5004485-61.2020.8.08.0000,

julgado por esta 1ª
c
âmara
c
ível,
que
o desproveu e

manteve integralmente a decisão recorrida
.

2
.
As
alegações d
e
que a submassa da Cofavi foi exaurida há muito tempo,
sem lhe ter sido
oportuni
zado
demonstrar que os recursos concretamente atingidos não pertencem ao fundo/submassa COFAVI e que houve violação ao
que restou
decidido no REsp. nº 1.248.975/ES,
foram
objeto
s
de impugnação
no
A
gravo de Instrumento
nº 0025145-26.2019.8.08.0024,
circunstância que inviabiliza que tais questões sejam rediscutidas, pois isto
implicaria
em
violação ao princípio da unirrecorribilidade.

3
.
Recurso

des
p
rovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 19 de março de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004619-54.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADA: ANTÔNIA MARTHA BASSETO PINÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A agravante
insurge-
se
contra decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores penhorados pela exequente,
após
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A expedição de alvarás é uma consequência lógica do que foi decidido em relação à impugnação ao cumprimento de sentença no processo de origem,

d
ecisão contra
a
qual foi interposto
o agravo de instrumento nº
5004485-61.2020.8.08.0000
,
julgado por esta 1ª câmara cível, por acórdão assim ementado:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PREVIDÊNCIA
USIMINAS –
RESPONSA
B
ILIDADE PELO
PAGAMENTO
DA COMPLEMENTAÇÃO

RECONHECIDA
-
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO
COMPROVADA
– EXCESSO DE EXECUÇÃO
NÃO
DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI
(STJ – REsp nº 1.248.975)
.

2. É da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB nº. 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA, encargo do qual não se desincumbiu.

3. A
apuração do valor devido pela agravante prescinde d
e
realização de prova pericial, podendo ser
obtido
a partir de cálculos aritméticos, eis que a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na ação de conhecimento já definiu os parâmetros necessários para a aferição do valor da condenação.

4.
Hipótese
em que a sentença determinou que os benefícios vencidos
fossem
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas
juntadas pel
os
agravado
s
, verifica-se que
ele
s

se
utiliz
aram

de
tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.

5.
A

planilha de cálculo apresentada pela
agravante
não indica qual o índice de correção monetária utilizado, atendo-se de descrevê-lo como “índice 6”, não se prestando, portanto, para impugnar os cálculos elaborados pelos agravados, em que consta expressamente a utilização do INPC/IBGE fixado na sentença.

6.
N
ão procede a pretensão da agravante
quanto à dedução do
valor das contribuições supostamente devidas pelo beneficiário, eis que não houve tal determinação
no título executivo
,
decorrendo a impossibilidade de deferimento de tal pedido em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

7
.
R
ecurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 50044856120208080000, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021)

Ressalte-se que contra aludido acórdão a agravante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por unanimidade, em julgamento realizado no dia 17/03/2022 por esta Câmara Cível.

Acresça-se que em 17/03/2023, a agravante interpôs recurso especial pretendendo desconstituir o acórdão exarado no julgamento do Agravo de Instrumento, 50044856120208080000, o qual restou inadmitido.

Decorre, pois, que as
demais alegações da agravante
de que
a
submassa da Cofavi foi exaurida há muito tempo,
que
não teve a oportunidade de demonstrar que os recursos concretamente atingidos não pertencem ao fundo/submassa C
ofavi

e que houve violação ao que foi decidido no
REsp. nº 1.248.975/ES
, já foram impugnados pelo A
gravo de Instrumento

nº
5004485-61.2020.8.08.0000.

Não há, portanto, possibilidade que trag tais questões

novamente a
discussão, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.

De qualquer forma, c
omo já exaustivamente
discorrido
,
reitere-se que
a
jurisprudência
deste Tribunal relativ
a
à responsabilidade da P
revidência Usiminas
, sucessora da FEMCO - Fundação Cosipa de Seguridade Social, pelo pagamento da complementação de aposentadoria e do direito acumulado dos ex-empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, até a liquidação extrajudicial do Fundo, unanimemente replica entendimento assentado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

Transcrevo

o
que ficou assentado n
o julgamento do REsp nº
1.248.975/ES
:

(I)
“
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FE
M
CO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”;
e

(II)

“
o
s eventuais créditos da entidade de previdência privada deverão ser buscados junto à massa falida da patrocinadora e, por isso, devem ser discutidos no processo falimentar, sendo certo que a fundação previdenciária teve seu pedido de habilitação na falência da patrocinadora deferido pelo d. Juiz competente”.

Importante repisar que a Previdência Usiminas, ao longo de anos, discutiu exaustivamente a sua responsabilidade pelo pagamento da complementação da aposentadoria e do direito acumulado dos ex-empregados da COFAVI, e a levou ao Superior Tribunal de Justiça que, pela Segunda Seção, a pacificou e vem sendo replicada na jurisprudência local.

Acresça-se que,
em 10/04/2020, o C. STJ negou provimento
à
Reclamação nº 39.212/ES,
relatada pel
o Ministro Rau
l
Araújo,
re
afirmando
o entendimento de que a
Previdência Usiminas

é responsável
pela complementação de aposentadoria aos ex-
empregados
da COFAVI, até que
haja uma
eventual liquidação extrajudicial do Fundo,
como restou decidid
o
em
todos os precedentes deste Tribunal
.

E
is excerto do julgamento da Reclamação nº
39.212/ES.

“Todavia, a decisão reclamada não nega autoridade ao assinal
a
do acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida,
cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.”

E mais.

R
ecentemente, em 08/06/2022, a
2ª Seção do Colendo STJ
adotou
o entendimento firmado no julgamento do
REsp 1.248.975/ES, confirmando que a PREVIDÊNCIA USIMINAS
permanece
responsável pelo pagamento da suplementação de aposentadoria devida aos ex-trabalhadores da COFAVI, até que
ocorra
a liquidação extrajudicial do fundo ao qual
est
ão
vinculados.
Cito:

“
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

3. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022.)

Por tais razões,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.